Tribunal: TJDFT
Processo: 0720238-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O habeas corpus não é o instrumento adequado para examinar com profundidade as provas dos autos, salvo quando a autoria e/ou participação não restaram comprovadas de plano, o que não é a hipótese dos autos. Precedentes.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente teria praticado o delito de receptação, em concurso de pessoas, de expressiva mercadoria advinda de outro Estado.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
4. Ordem denegada.